Tribunal: TJES
Processo: 5008569-37.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008569-37.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ERICK DOS SANTOS LOPES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RETIFICAÇÃO DA PENA. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. LEI 13.694/19. ART. 112, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 16%(DEZESSEIS POR CENTO). AFASTADA. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO RÉU. EFEITOS SOBRE TODA A PENA UNIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é condição pessoal do agente e uma vez adquirida, estende-se a totalidade das penas unificadas pelo Juízo da Execução Penal.

2. No caso em tela, deve ser mantido o percentual de 1/6 (um sexto), haja vista que, se aplicada a retroatividade da Lei 13.964/19 ficará prejudicado o agravante, posto que, ao reincidente aplica-se a fração de 20% (vinte por cento),
1/5(um quinto)
.
Inteligência do Art. 112, da Lei de Execuções Penais.

3. A
fração de 1/6 (um sexto) para fins de progressão de regime, conforme estabelecido na primeira instância, por certo, é a mais favorável ao apenado.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL)
em,
à unanimidade, CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AgExPe 5008569-37.2022.8.08.0000

Pena Privativa de Liberdade
1ª Câmara Criminal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO / Desembargador(a)
ERICK DOS SANTOS LOPES X
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ERICK DOS SANTOS LOPES,
inconformado com a decisão proferida pela
MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha/ES, Comarca da Capital,
que nos autos da Execução Penal n. 0019800-85.2015.8.08.0035, indeferiu o pleito de retificação do cálculo para fins de progressão de regime para constar a porcentagem de 16%(dezesseis por cento), referente às ações penais nº 0009010-12.2014.8.08.0024 e 0028635-96.2014.8.08.0035.

Consta nos autos (0009010-12.2014.8.08.0024 e 0028635-96.2014.8.08.0035) que o reeducando foi condenado pelos crimes disposto no Art. 155, §4°, III e IV, do Código Penal (furto qualificado) e Art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado).

No entanto, além de serem observados os requisitos do Art. 112, I, da Lei de Execuções Penais, devem ser analisadas as condições pessoais do apenado, quando da soma das penas, para fins de cálculo das benesses.

Dessa forma, a discussão cinge-se em saber-se a a reincidência irradia-se em condenação transitada em julgado, em que não houve o reconhecimento da majorante, mas diante das condições pessoais do reeducando, estende-se a totalidade das penas.

Dito isso, observa-se que o Agravante possui outras condenações em seu desfavor, conforme demonstrado pelo Ministério Público (Id. 3279366, pág. 9/13), devendo, o Juiz da execução no momento da unificação das penas, analisar os requisitos pessoais do agente, nesse caso, a reincidência do apenado.

Independente da entrada em vigor da Lei. n° 13.964/2019, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve entendimento de que
“a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas”
(AgRg no HC 616.696/SP, Quinta Turma, rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 18/12/2020).

Da leitura do julgado, podemos perceber que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a condição de reincidente, após adquirida, se estenderá sobre a totalidade das penas, não havendo o que se falar em aplicação isolada por cada condenação do sentenciado.

Nesse sentido, vejamos a ementa do julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO À OBTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. APLICAÇÃO DO ART. 83, II, DO CPB NO TOTAL DAS CONDENAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu (EREsp 1.738.968/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 17/12/2019). 2.
A reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas, devendo segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada.
3. Havendo pluralidade de condenações por crimes dolosos, as penas devem ser unificadas, realizando-se o cálculo do livramento condicional sobre o montante obtido, adotando-se o lapso temporal previsto no art. 83, II, do Código Penal, que exige, para a aquisição do referido benefício, o cumprimento de mais da metade da pena imposta. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 599.016/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 17/8/2021.) [destaque].

Sob essa ótica, se aplicarmos a retroatividade da Lei 13.964/19, restará prejudicial ao reeducando, visto que, pela redação do Art. 112 da Lei de Execuções Penais, o percentual a ser aplicado no caso em tela seria a fração de 20%(vinte por cento), 1/5(um quinte) por se tratar de reeducando reincidente.

Assim, a fração de 1/6 (um sexto) para fins de progressão de regime, conforme estabelecido na primeira instância, por certo, é a mais favorável ao apenado.

Mediante tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.